Tribunal: TJDFT
Processo: 0717277-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0717277-18.2020.8.07.0001 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WIBIS COSTA BRITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que as partes renunciaram ao prazo recursal e a jurisdição recursal já se encerrou. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos à Vara de origem, para que seja analisado o pedido de homologação do acordo extrajudicial firmado pelas partes (Id. 43204441). Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora